Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750757-82.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações. Intime-se, ex vi do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador